Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-82.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Incêndio no imóvel do réu que causa danos na residência do autor – Acolhimento de ação indenizatória por danos materiais – Ampliação da condenação a este título, pois os documentos juntados em réplica à contestação já eram de conhecimento do réu que, de qualquer forma, pode sobre eles se manifestar, observado o contraditório – Boa-fé do demandante evidenciada,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Incêndio no imóvel do réu que causa danos na residência do autor – Acolhimento de ação indenizatória por danos materiais – Ampliação da condenação a este título, pois os documentos juntados em réplica à contestação já eram de conhecimento do réu que, de qualquer forma, pode sobre eles se manifestar, observado o contraditório – Boa-fé do demandante evidenciada, autorizada a aplicação do art. 435, parágrafo único, do CPC – Prejuízo moral que não foi demonstrado – Sentença alterada – Recurso parcialmente provido.